Tribunal: TJDFT
Processo: 0735353-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735353-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO PEREIRA LEAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA CEB HOLDING/CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS SA DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 67001355, págs. 1-2. 2. Nada a prover quanto aos pedidos de ID no 67001355, uma vez que se confundem com a análise do mérito da apelação. 3. Aguarde-se o julgamento. 4. Mantenha-se em pauta (2a SOV - 28/1 a 4/2). 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO